Tribunal: TJMT
Processo: 1027851-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027851-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE MORAES - CPF: 545.922.671-68 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 20% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO AGRAVANTE –
POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PERCENTUAL FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 20% dos rendimentos líquidos do agravante, atende aos interesses da parte agravada na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável da sua remuneração, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027851-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE MORAES

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCOS ANTÔNIO DE MORAES
contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0015585-35.2013.8.11.0041, ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que deferiu a penhora de 20% sobre a remuneração do executado, até a satisfação do débito.

Em suas razões recursais, o agravante relata que o contrato de confissão de dívida utilizado como base para a execução é inexequível, pois não preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, especificamente, no que diz respeito a assinatura do devedor e de duas testemunhas, tornando inadequada a cobrança.

Afirma que a penhora de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos, determinado pela decisão agravada, é excessiva e coloca em risco a subsistência dele e de sua família.

Ressalta que ele é responsável por sustentar sua mãe idosa e por pagar as mensalidades de faculdade de dois filhos, que totalizam mais de R$ 24.000,00 mensais.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. E no mérito, pugna para que seja reconhecida a inexigibilidade do título com a extinção feito e o desbloqueio dos valores penhorados ou ainda, fixar o desconto em 10% (dez por cento) sobre os rendimentos do agravante em atenção ao princípio da menor onerosidade do devedor (id. 243096658).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, em 09/10/2024, conforme Id. 245514197.

A agravada ofertou a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 250697680).

Preparo devidamente recolhido (id. 243196171).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a penhora de 20% sobre a remuneração do executado/agravante, até a satisfação do débito

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“(
...) Vistos etc. Embora o feito tramite há 11 anos, o executado se limita a arguir impenhorabilidade, mas não tece uma linha sequer de como pretende satisfazer o débito.

A comodidade do executado para com o débito reclama medida enérgica do juízo, sob pena de perpetuação do feito.

O alto salário percebido pelo executado permite constrição para satisfação do crédito exequendo.

Pois bem. A Lei Processual elencou na ordem de preferência de penhora o dinheiro, conforme artigo 835, I, mas tal verba encontra restrição ao se tratar sobre “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” (art. 833, IV, do NCPC).

Na hipótese, os exequentes vêm tentando receber o seu crédito desde o ano de 2013, restando as tentativas frustradas, e mesmo intimado o executado se mostra relutante, assim, entendo que o desconto de 20% sobre os rendimentos do devedor não irá comprometer o seu sustendo e de sua família, além disso, utilizamos parte de nossos rendimentos para pagar dívidas/compromissos e afins, e proteger integralmente da penhora o salário, proventos, remuneração, etc., na forma do art. 833, IV, do CPC, é o mesmo que proteger o próprio devedor.

Sobre tais impenhorabilidades, o nosso Egrégio TJMT, a jurisprudência têm se posicionado pela relatividade e flexibilidade desse dispositivo, visando à efetividade da execução, até porque a proteção do judiciário absoluta de tais proventos proporciona um enriquecimento ilícito, já que seria cômodo contrair dívidas e depois ter a garantia de que seu dinheiro não será tocado, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.(AI 142780/2016, Des. Dirceu Dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Negritei e grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE PROVENTOS – FUNCIONÁRIO PUBLICO - POSSIBILIDADE – ESPOSA E FILHA DEPENDENTES - LIMITAÇÃO A 20% DOS VALORES DEPOSITADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A penhora de 20% (vinte por cento) de valores oriundos de verba remuneratória/salarial, não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil. [...].” (AI 79847/2016, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara Cível, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017) Negritei e grifei

Com essas considerações, defiro a penhora de 20% sobre a remuneração do executado, até a satisfação do débito. Oficie-se a INEMATT (Instituto Nefrológico) para que transfira o valor correspondente a 20% do salário líquido do executado para a Conta Única do Tribunal de Justiça, mensalmente até a satisfação do crédito do exequente. Intime-se a executada acerca da penhora”.

Inconformado, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso e no mérito, pugna para que seja reconhecida a inexigibilidade do título com a extinção feito e o desbloqueio dos valores penhorados ou ainda, fixar o desconto em 10% (dez por cento) sobre os rendimentos do agravante em atenção ao princípio da menor onerosidade do devedor.

Inicialmente, a decisão que reconheceu a exigibilidade do título foi proferida em 27/05/2024 (id. 157142579, na origem) onde a magistrada asseverou que “
o título juntado ID 26843614 é certo líquido e exigível vez que devidamente assinado por ambas as partes e testemunhas, firmado na forma pleiteada pelo devedor à época, conforme pág. 3 do mencionado documento” (sic).
Contra essa decisão não sobreveio recurso, ocorrendo, portanto, a preclusão.

No mais, convém dizer que a jurisprudência e a doutrina têm admitido a relativização da impenhorabilidade da remuneração em situações específicas, desde que respeitados certos limites e princípios.

No caso em comento, a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração do executado/agravante, até a satisfação do débito, se revela a medida adequada e necessária, compatibilizando o resguardo de seu sustento com a obrigação de cumprimento da dívida em questão, em estrita observância ao princípio da razoabilidade e à tutela da dignidade humana.

Assim, como sabido, a Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, inclusive pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, somente poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o, do CPC/2015
, para possibilitar: I) o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais
, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em ambas as situações acima citadas, deverá ainda ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Ora, sabe-se que o salário, os proventos, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia,
há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

Portanto, em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 833, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR É PROVENIENTE DE ACORDO TRABALHISTA –
PENHORA DE PARTE DA VERBA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – VALOR PENHORADO INFERIOR A 30% DA VERBA PERCEBIDA
– PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, o percentual correspondente penhorado é menor do que 30% do montante da verba trabalhista recebida pelo devedor, ora agravante, de modo que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(
N.U 1004289-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS PERCEBIDOS PELO EXECUTADO – POSSIBILIDADE DA PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o artigo 833, IV, do CPC, disciplina que os proventos de aposentadoria do devedor sejam impenhoráveis, tal condição, segundo entendimento do STJ, é excepcionada pelo § 2o do referido dispositivo, em hipóteses de penhora para pagamento de verbas de natureza alimentar.

Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos do executado (aposentadoria) atende aos interesses da parte credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana.
”
(N.U 1007576-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (Negritei)

Dessa forma, no caso em questão, a constrição foi acertadamente limitada ao patamar de
20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravante
, em consonância com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ - AgInt no AREsp: 1577052 RS 2019/0263308-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se mister sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024